Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-14.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002773-14.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ FURTADO REBELO FILHO, MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA, JOSE JAIR DE SOUZA, ANDREA FREITAS DA SILVA, POSTO SAO DOMINGOS LTDA, AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA, AUTO POSTO DA ILHA LTDA, AUTO POSTO MARAJO EIRELI, AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a anulação da sentença de primeiro grau. A sentença havia extinguido Ação Monitória por abandono da causa, mas foi anulada por inobservância da Súmula 240 do STJ, uma vez que, havendo réus já citados, a extinção dependeria de requerimento expresso destes. Os embargantes alegam omissão, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a inaplicabilidade da referida súmula ao caso concreto, por não ter sido a relação processual integralmente triangularizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 240 do STJ sem analisar a tese de sua inaplicabilidade aos casos de citação de apenas parte dos réus, e se os embargos de declaração são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Não há omissão no acórdão, pois a questão da necessidade de requerimento dos réus foi expressamente enfrentada. O julgado partiu da premissa fática da existência de réus já citados nos autos e, com base nisso, aplicou o entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

A insurgência dos embargantes não se volta contra um vício do julgado, mas sim contra a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora. A pretensão de fazer prevalecer o entendimento de que a súmula somente se aplicaria após a citação de todos os litisconsortes configura clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

O inconformismo com a interpretação da lei e da jurisprudência aplicada ao caso deve ser manifestado por meio de recurso apropriado às instâncias superiores, sendo a via estreita dos aclaratórios manifestamente inadequada para obter o rejulgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC."

"2. Não há omissão no julgado que, para aplicar a Súmula 240 do STJ, analisa a premissa fática da existência de réus citados e conclui pela necessidade de requerimento destes para a extinção do processo por abandono, ainda que a parte defenda tese jurídica contrária."

"3. O inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador caracteriza pretensão de reforma da decisão, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP; STF, Rcl 44.145/RO; TJ-MG, ED 10236180012858002 MG; TJ-SP, EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529; STF, MS 29.065/DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002773-14.2015.8.14.0006

EMBARGANTES: LUIZ FURTADO REBELO FILHO E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30668641

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 30886232) opostos por
LUIZ FURTADO REBELO FILHO e OUTROS
em face do v. Acórdão (Id. 30668641) que negou provimento ao Agravo Interno manejado pelos ora embargantes.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível e anulou sentença que extinguiu ação monitória por abandono da causa, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte autora. A ação originária, proposta por instituição financeira, visava à cobrança de valores decorrentes de cédula de crédito bancário. A extinção se deu após o não cumprimento de diligência para citação de um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei 11.419/2006 supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se, havendo réus já citados nos autos, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a intimação pessoal para suprir a omissão processual, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A intimação eletrônica realizada via sistema judicial, nos moldes do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, e do art. 246, §1º, do CPC/2015, é considerada válida e suficiente para os fins do art. 485, §1º, quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada, dispensando outras formas de cientificação.

5. Ainda que tenha havido válida intimação pessoal do autor por meio eletrônico, a extinção do processo por abandono da causa torna-se inválida se já houver réus citados, sem requerimento expresso destes pela extinção, conforme orientação da Súmula 240 do STJ.

6. O vício processual decorrente da ausência de requerimento dos réus citados para extinção do feito por abandono compromete a validade da sentença, configurando error in procedendo que justifica sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei 11.419/2006 supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico do Judiciário.

2. A extinção do processo por abandono da causa, quando já houver réus citados, exige requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ.

3. A ausência de requerimento dos réus citados torna nula a sentença extintiva por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; 246, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2131120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível 08004119220188140008, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19.08.2024; TJ-RJ, Apelação 08296505220248190054, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 04.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível 50140071320178130701, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 26.07.2021.

O acórdão combatido manteve a anulação da sentença de primeiro grau que havia extinguido o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor, ora embargado. A fundamentação do julgado colegiado baseou-se na inobservância da Súmula 240 do STJ, uma vez que, já havendo réus citados nos autos, a extinção dependeria de requerimento expresso destes, o que não ocorreu.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
. Argumentam que o colegiado deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso concreto, pois a relação processual não havia sido completamente triangularizada, ante a ausência de citação de todos os réus. Defendem que, em tal cenário, a extinção por abandono poderia ser decretada de ofício, tornando desnecessário o requerimento dos réus já citados. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos modificativos para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Intimado, o
BANCO DO BRASIL SA
apresentou contrarrazões (Id. 31098200), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e asseverando que o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito, devendo ser rejeitado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

No caso em apreço, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso por ter aplicado a Súmula 240 do STJ sem analisar a peculiaridade de que nem todos os réus haviam sido citados.

Contudo, sem razão.

A questão foi devida e expressamente enfrentada no acórdão embargado, que, após reconhecer a validade da intimação eletrônica do autor, assentou a nulidade da sentença por outro fundamento, qual seja, a ausência de requerimento do réu para a extinção, nos seguintes termos (Id. 30668641, pág. 8-9). A decisão assim vaticinou expressamente:

(...) Contudo, embora reconheça a validade da intimação pessoal do autor/agravado via sistema eletrônico, verifico a existência de vício processual que compromete a validade da sentença extintiva por inobservância da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça que: 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.'

No caso sub examine,
constata-se que a relação processual foi regularmente triangularizada em relação a determinados demandados, haja vista que estes já haviam sido validamente citados
, conforme se depreende da certidão acostada sob o ID n° 26183218.

Nessa hipótese, torna-se imprescindível o requerimento expresso dos réus para que seja decretada a extinção do feito por abandono da causa. (...)

Como se vê, o acórdão não foi omisso. Ao contrário, partiu da premissa fática de que havia réus já citados e, sobre ela, aplicou o entendimento jurídico consolidado na Súmula 240 do STJ, concluindo pela necessidade de requerimento da parte ré.

A insurgência dos embargantes não se volta contra uma real omissão, mas contra a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora. O que pretendem é fazer prevalecer o entendimento de que a referida súmula somente se aplicaria após a citação de
todos
os litisconsortes, o que configura clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão e obter um novo julgamento da causa, finalidade manifestamente estranha à natureza dos embargos declaratórios.

O inconformismo com a interpretação da lei e da jurisprudência aplicada ao caso deve ser manifestado por meio do recurso apropriado às instâncias superiores, não pela via estreita dos aclaratórios.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025